Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ULTERIOR RESTABELECIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PODER GERAL DE CAUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 494 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de restabelecimento dos efeitos da tutela provisória pelo Juízo a quo, após a prolação de sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.
2. Nos termos do art. 494, incisos I e II, do CPC, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou por meio de por meio de embargos de declaração.
3. Desse modo, tem-se que o poder geral de cautela possui limitação funcional e temporal com a sentença passível de recurso, ou eventual embargos de declaração, conforme a clara dicção do art. 494 do CPC.
4. Logo, cumpre à parte interessada, em caso de julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular, com subsequente revogação da tutela provisória, dirigir-se ao Tribunal, quer por petição, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, do CPC, c/c, art. 251, II, § 2o do Regimento Interno deste Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, quer diretamente ao Relator, se já distribuída, nos exatos termos do art. 1.012, II, do CPC.
5. No ponto, convém ressaltar que o órgão julgador de primeiro grau sequer possui jurisdição para o juízo de admissibilidade do apelo, conforme a expressa disposição do § 3o do art. 1.010 do CPC. Vale dizer e repetir, a decisão é exclusiva do Tribunal, tendo o juiz já esgotado sua jurisdição ao proferir a r. sentença.
6. Assim, diante da preterição aos arts. 494, 1.012, § 3o, I e II do CPC e 251, II, § 2o e § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal, revela-se cabível o provimento do presente recurso, para cassar a r. decisão recorrida.
7. Recurso conhecido e provido.